Tribunal: STF
Processo: AI 184480
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME
DE MATÉRIA JÁ PACIFICADA NO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
      Não há que se voltar a apreciar a matéria em razão da
decisão não ter sido unânime. Basta que a mesma tenha sido proferida
pela maioria absoluta do Colegiado para se estabelecer um
posicionamento do Tribunal.
      Agravo regimental a que se nega provimento.